Tribunal: TCU
Processo: 021.480/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União no exercício de 2016, por meio do Fundo Nacional de Assistência Social.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em desfavor do Sr. Ricardo Martins Barbosa (XXX.499.824-XX), prefeito de Jaramataia/AL no período de 1o/1/2016 a 31/12/2016, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Fundo Nacional de Assistência Social. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas do Sr. Ricardo Martins Barbosa (XXX.499.824-XX), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, do Regimento Interno do TCU; 9.2. condenar o responsável indicado no subitem anterior, com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, c/c o art. 210 do Regimento Interno do TCU, ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 12/1/2016 187,12 12/1/2016 7,85 6/5/2016 923,58 6/5/2016 8,45 6/5/2016 8,45 9/5/2016 643,58 9/5/2016 8,45 25/10/2016 4.955,44 25/10/2016 8,60 4/4/2016 1.519,65 4/4/2016 1.479,65 28/4/2016 805,00 6/5/2016 4.680,00 6/5/2016 3.000,00 6/5/2016 8,45 6/5/2016 8,45 9/5/2016 8,45 9/5/2016 8,45 13/7/2016 1.519,65 18/7/2016 1.519,65 18/7/2016 1.519,65 21/7/2016 4.732,96 21/7/2016 4.217,49 21/7/2016 8,45 21/7/2016 8,45 25/7/2016 4.732,96 25/7/2016 3.000,00 25/7/2016 8,45 26/7/2016 2.170,50 26/7/2016 746,00 26/7/2016 4.030,37 26/7/2016 360,00 26/7/2016 505,50 26/7/2016 790,00 26/7/2016 790,00 26/7/2016 420,00 26/7/2016 104,30 26/7/2016 328,60 26/7/2016 8,45 26/7/2016 8,45 26/7/2016 8,45 26/7/2016 8,45 26/7/2016 8,45 26/7/2016 8,45 26/7/2016 8,45 26/7/2016 8,45 26/7/2016 8,45 29/7/2016 185,35 29/7/2016 185,35 29/7/2016 185,35 29/7/2016 187,12 29/7/2016 8,45 1/8/2016 4.237,49 1/8/2016 8,45 4/8/2016 800,00 4/8/2016 1.000,00 4/8/2016 8,45 4/8/2016 8,45 8/8/2016 920,00 8/8/2016 1.217,49 8/8/2016 920,00 8/8/2016 809,60 8/8/2016 809,60 8/8/2016 622,48 8/8/2016 438,75 8/8/2016 585,00 8/8/2016 829,60 8/8/2016 7.853,20 8/8/2016 8,60 8/8/2016 8,60 8/8/2016 8,60 8/8/2016 8,60 8/8/2016 8,60 8/8/2016 8,60 8/8/2016 8,60 8/8/2016 8,60 8/8/2016 8,60 9/8/2016 1.170,00 9/8/2016 8,60 10/8/2016 1.519,65 12/8/2016 302,25 12/8/2016 8,60 17/8/2016 1.706,25 17/8/2016 120,00 17/8/2016 8,60 17/8/2016 8,60 22/8/2016 800,00 22/8/2016 8,60 26/8/2016 187,12 26/8/2016 8,60 31/8/2016 130,00 6/9/2016 2.012,37 6/9/2016 920,00 6/9/2016 920,00 6/9/2016 809,60 6/9/2016 809,60 6/9/2016 622,48 6/9/2016 829,60 6/9/2016 8,60 6/9/2016 8,60 6/9/2016 8,60 6/9/2016 8,60 6/9/2016 8,60 15/9/2016 2.806,78 20/9/2016 328,60 20/9/2016 8,60 7/10/2016 1.519,65 7/10/2016 920,00 7/10/2016 920,00 7/10/2016 809,60 7/10/2016 809,60 7/10/2016 622,48 7/10/2016 829,60 7/10/2016 8,60 7/10/2016 8,60 7/10/2016 8,60 7/10/2016 8,60 7/10/2016 8,60 14/10/2016 187,12 14/10/2016 8,60 1/11/2016 185,55 1/11/2016 185,35 1/11/2016 185,35 10/11/2016 187,12 10/11/2016 8,60 11/11/2016 1.519,65 11/11/2016 920,00 11/11/2016 920,00 11/11/2016 809,60 11/11/2016 809,60 11/11/2016 622,48 11/11/2016 829,60 11/11/2016 8,60 11/11/2016 8,60 11/11/2016 8,60 11/11/2016 8,60 11/11/2016 8,60 17/11/2016 185,35 17/11/2016 185,85 17/11/2016 185,35 17/11/2016 2.012,40 18/11/2016 187,12 18/11/2016 8,60 23/11/2016 185,35 23/11/2016 8,60 25/11/2016 380,00 25/11/2016 8,60 5/12/2016 5.466,24 5/12/2016 8,60 7/12/2016 1.519,65 7/12/2016 920,00 7/12/2016 920,00 7/12/2016 809,60 7/12/2016 809,60 7/12/2016 622,48 7/12/2016 829,60 7/12/2016 8,60 7/12/2016 8,60 7/12/2016 8,60 7/12/2016 8,60 7/12/2016 8,60 14/12/2016 187,12 14/12/2016 8,60 15/12/2016 185,35 15/12/2016 8.679,00 15/12/2016 8,60 15/12/2016 8,60 21/12/2016 292,50 21/12/2016 3.000,00 21/12/2016 390,00 21/12/2016 390,00 21/12/2016 8,60 21/12/2016 8,60 28/12/2016 1.750,00 28/12/2016 5.440,00 28/12/2016 10.800,00 29/12/2016 2.490,00 29/12/2016 1.950,00 29/12/2016 3.656,25 29/12/2016 400,00 29/12/2016 8,60 29/12/2016 8,60 29/12/2016 8,60 30/12/2016 1.499,65 30/12/2016 1.519,65 30/12/2016 920,00 30/12/2016 4.186,25 30/12/2016 8,60 4/2/2016 1.519,65 18/2/2016 185,35 12/1/2016 220,00 12/1/2016 7,85 19/2/2016 1.669,50 19/2/2016 8,45 9.3. aplicar ao responsável Ricardo Martins Barbosa a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.6. notificar a prolação deste acórdão à Procuradoria da República no Estado de Alagoas, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis, bem como ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome e ao responsável.